Tribunal: TJDFT
Processo: 0737095-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0737095-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTICO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADOS: MORELLI COMERCIO DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA, MORELLI COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, METALSISTEN SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME, MEZANINO MORELLI ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS EIRELI - ME, MARCUS VINICIUS MORELLI, RODRIGO BORGES PEREIRA, MAGNOLIA CORREIA DA SILVA, RAQUEL DE SOUZA LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda – ME em face da decisão[1] que, apreciando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deduzido nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda e outros –, determinara a extinção do incidente em relação à interessada Andréia Aparecida Borges Pereira em virtude do seu falecimento, sob o fundamento de que a credora não demonstrara a transmissão de sua participação societária na empresa Morelli Comércio, Representações e Importação e Exportação Ltda para as respectivas herdeiras, determinando o descadastramento de sua pessoa do processo. De seu turno, objetiva a agravante a cassação da decisão por falta de fundamentação e cerceamento de defesa, e, acaso superadas as preliminares, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a reinclusão da sócia indicada através de suas herdeiras menores de idade, representadas pela avó, culminando, alfim, na desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, em ambiente preliminar, a decisão interlocutória proferida padeceria de vício de fundamentação, em afronta aos artigos 11 e 489, §1o, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, assim como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Narrara que, embora regularmente instaurado o incidente e promovidas as devidas intimações aos sócios e sociedades empresárias envolvidas, o Juízo a quo teria determinado a exclusão da referida sócia sem apresentar, a seu ver, motivação idônea, limitando-se a mencionar o falecimento da interessada e a ausência de demonstração da transmissão de sua participação societária aos herdeiros. Aduzira, ainda, que a exclusão da sócia majoritária falecida implicaria cerceamento de defesa, por obstar o redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros. No aspecto meritório, indicara que a falecida sócia Andréia Aparecida Borges Pereira detinha 90% (noventa por cento) das quotas sociais da empresa Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações Ltda., conforme contrato social acostado aos autos. Explicara que, mesmo após o deferimento da deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica advindo da decisão colegiada no bojo do agravo de instrumento no 0723391-68.2023.8.07.0000, o Juízo de origem determinara a exclusão da falecida sócia, o que, a seu ver, representaria violação à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5o, incisos XXXV e XXXVI). Afirmara que, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, o falecimento do sócio não exime seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, sendo complementado pelos artigos 1.792 e 1.997 do mesmo diploma codificado. Verberara que, à luz do expressamente determinado pela cláusula décima terceira do contrato social, a sociedade deveria continuar com os herdeiros do sócio falecido, o que reforçaria a legitimidade da sucessão e a necessidade de inclusão do espólio no polo passivo do incidente. Apregoara que as herdeiras da falecida sócia, uma menor absolutamente incapaz e outra maior sob curatela, já se encontravam representadas por sua avó, D. F. B., conforme termo de curatela que colacionara aos autos, ressoando possível, sob sua ótica, a sua representação no processo. Elucidara que afigura-se admissível o redirecionamento da execução ao espólio do sócio falecido, não se tratando de sucessão processual nos moldes do artigo 110 do estatuto processual, mas de inclusão legítima no polo passivo em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica. Ponderara que, diante da relevância da matéria e da iminência de prejuízo irreparável, exsurgiria imperiosa a concessão do efeito suspensivo ativo, já que, de conformidade com o que defende, a manutenção da decisão agravada comprometeria a efetividade do executivo, tornando inócua a tramitação do IDPJ sem a inclusão da sócia majoritária falecida, cuja participação societária é substancial e cujo espólio representa patrimônio relevante para a satisfação do crédito. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda – ME em face da decisão que, apreciando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que formulara nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda e outros –, determinara a extinção do incidente em relação à interessada Andréia Aparecida Borges Pereira em virtude do seu falecimento, sob o fundamento de que a credora não demonstrara a transmissão de sua participação societária na empresa Morelli Comércio, Representações e Importação e Exportação Ltda para as respectivas herdeiras, determinando o descadastramento de sua pessoa do processo. De seu turno, objetiva a agravante a cassação da decisão pela falta de fundamentação e cerceamento de defesa, e, acaso superadas as preliminares, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a reinclusão da sócia indicada através de suas herdeiras menores de idade, representadas pela avó, culminando, alfim, na desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se, preliminarmente, à nulidade da decisão atacada sob a ótica de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa, e, no mérito, à viabilidade de, após o falecimento de determinada sócia, detentora de 90% (noventa por cento) do capital social de empresa incluída no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a extinção determinada pelo Juízo a quo quanto a ela, determinar-se sua reinclusão no executivo, com fulcro em cláusula do contrato social que rege a pessoa jurídica. Alinhados esses parâmetros, há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao determinar a exclusão da falecida sócia do executivo, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição dos pontos ora devolvidos a reexame, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiaram maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, exsurge patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação suscitada. Outrossim, o mesmo endereçamento deve ser encaminhado à preliminar de cerceamento de direito de defesa suscitada pela agravante. Segundo o sustentado em seu agravo, a nulidade apontada decorreria da solução conferida pelo decisório, ao “(...) obstar a sucessão do espólio ou do herdeiro no polo passivo da ação e, assim, frustrar a satisfação da obrigação que caberia ao sócio falecido (...)”[2]. Todavia, a análise do curso procedimental testifica que, após indeferir a pretensão que formulara, volvida à intimação da avó das sucessoras da falecida sócia, D. F. B., e curadora de uma delas, que fora declarada relativamente incapaz para os atos de direito de natureza patrimonial e negocial[3], o Juízo de origem assegurara o prazo de 15 (quinze) dias para que requestasse o que entendesse pertinente em relação à interessada falecida, verbis: “Uma vez que do óbito de integrante do quadro societário de sociedade empresária não decorre, automaticamente, a transmissão de sua participação societária para os respectivos herdeiros, conforme o artigo 1.028 do CC, e considerando, ademais, que não consta dos autos elemento de convicção, ainda que indiciário, de que a genitora da interessada Andreia Aparecida Borges Pereira, CPF n.o 063.390.966-11, teria sido nomeada a inventariante de seu espólio, INDEFIRO a pretensão da parte credora a sua intimação, lhe concedendo, entretanto, prazo de 15 dias para que requeira o que entender de direito em relação à interessada extinta. (...)”[4] Todavia, em face do decidido, a agravante opusera aclaratórios, que foram rejeitados[5], e, após, novos declaratórios, os quais não foram conhecidos[6]. Em seguida, interpusera o agravo de instrumento no 0712378-04.2025.8.07.0000 e comunicara ao Juízo do cumprimento de sentença[7], o qual, todavia, não fora conhecido ante a preclusão temporal[8]. Seguidamente, o Juízo de origem, em sede de juízo de retratação, mantivera a decisão agravada pelos próprios fundamentos[9]. Sequentemente, irrompera a decisão vergastada que determinara a extinção em relação à falecida sócia. Entrementes, deve ser frisado que, nada obstante a decisão tenha sido prolatada antes do julgamento do agravo interno que aviara a agravante em face do não conhecimento do agravo que interpusera anteriormente, inexiste qualquer nulidade, dado que, consoante acórdão[10] publicado no DJe em 06/08/2025, a negativa de seguimento fora preservada. Ora, da sequência dos atos processuais, depura-se que a agravante fora intimada para se manifestar aos chamamentos judiciais, não se aferindo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa. Sob essa linha de apuração, deve a preliminar de cerceamento ser igualmente rejeitada, e, alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como comezinho, falecido o sócio, o contrato social da sociedade empresária pode prever que as cotas sociais pertencentes ao autor da herança sejam transferidas aos herdeiros, ou seja, os herdeiros ingressarão na sociedade empresária como sócios. Outrossim, o contrato social pode prever que as cotas sociais do falecido serão redistribuídas entre os sócios sobreviventes, cabendo aos sócios apenas o equivalente à avaliação das cotas. Caso o contrato social afaste a possibilidade de os herdeiros ingressarem na sociedade, o termo será tratado em contrato pela denominada “cláusula mortis”, responsável por regulamentar a forma e o prazo de recebimento da quantia referente às cotas sociais em favor do espólio. Se, contudo, o contrato social for omisso, terá aplicação a regra albergada no artigo 1.028 do Código Civil, que versa acerca da liquidação das cotas sociais, mediante o pagamento do valor apurado em favor dos herdeiros que não ingressam nos quadros sociais. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.” Já o artigo 1.031 do estatuto civil prevê que a liquidação das cotas do extinto em favor dos herdeiros deve ser realizada com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e paga aos sucessores em dinheiro, no prazo de 90 (noventa) dias. De sua vez, o artigo 1.032 do diploma codificado civilista prevê que a morte do sócio não o exime, nem quanto a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade confira-se: “Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. §1o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. §2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário. Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” No caso, consoante dispõe o contrato social da empresa da qual a falecido era sócia, na hipótese de óbito ou interdição de qualquer dos sócios, a consecução das atividades da sociedade permanecerá, passando a ser, desde então, atribuída aos herdeiros e sucessores, e, diante de eventual desinteresse destes ou do sócio remanescente, o montante correspondente aos correlatos haveres será apurado e liquidado com lastro na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução. É o que se infere da textualidade da cláusula décima terceira inserta na “TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO MORELLI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA ME”, datada de 02/03/2010 e que fora coligida aos autos, verbis: “(...) CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. (...)”[11] Elucidadas as premissas normativas e materiais atinentes à sucessão da falecida sócia da empresa apontada, deve ser realçado, primeiramente, que o artigo 1.032 do diploma codificado civilista, que fora invocado pela agravante, refere-se à hipótese em que a sociedade encaminha-se à resolução, e, não subsistindo qualquer elemento indicativo desse encaminhamento, não há que se cogitar sua aplicação. Outrossim, deve ser frisado que o agravo deve ser resolvido partindo da premissa de que a determinação de intimação da avó das sucessoras da sócia majoritária da empresa, na qualidade de representante das sucessoras da extinta, encontra-se preclusa, porquanto fora indeferida na origem e não houvera insurgência atempada da agravante quanto ao decidido. Destarte, não subsiste elemento indutor ao albergamento do pleito de reinclusão da falecida sócia no executivo, porquanto, abstraída qualquer consideração acerca do acerto ou não da decisão acastelada pela preclusão que indeferira o pleito intimatório, a ausência de qualquer requerimento desde a edição daquele provimento judicial no pertinente à sócia indicada induz à apuração de que outro desfecho não poderia se suceder senão sua eliminação como interessada do incidente deflagrado, em virtude de seu falecimento e da ausência de qualquer comprovação de sucessão societária por parte das herdeiras. Consoante adiantado ao resolver a preliminar de cerceamento de defesa, o Juízo do cumprimento de sentença assegurara prazo para que requeresse o que entendesse de direito em relação à extinta sócia da empresa posta no incidente, de sorte que, fluindo em branco o prazo assinalado, não haveria outra solução que não sua remoção. Frise-se que, diferentemente do sustentado, o Juízo do executivo observara linearmente o deferimento da deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica advindo da decisão colegiada no bojo do agravo de instrumento no 0723391-68.2023.8.07.0000, tanto que, na própria decisão que determinara a exclusão da falecida sócia como interessada, houvera o deferimento da desconsideração em relação à pessoa jurídica da qual figurava como sócia, veja-se: “(...) Resta clara, portanto, a formação de grupo econômico, com todas as empresas possuindo nome fantasia e objetos sociais similares, senão idênticos, e possuindo a figura de Marcus Vinícius Morelli os poderes de gestão em todas elas, seja como sócio, administrador ou procurador com poderes de administração. Diante do exposto, AFASTO a aplicação do artigo 795 do CPC e DEFIRO, neste caso, a desconsideração da personalidade jurídica de MORELLI COMERCIO DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA, a fim de que, consoante expresso no artigo 50 do Código Civil, os patrimônios de MORELLI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ n.o 09.295.385/0001-36, METALSISTEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ n.o 12.592.448/0001-20, MEZANINO MORELLI ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ n.o 16.643.463/0001-01, MARCUS VINICIUS MORELLI, CPF n.o 517.441.126-49, RODRIGO BORGES PEREIRA, CPF n.o CPF: 085.257.356-12, MAGNOLIA CORREIA DA SILVA, CPF n.o013.673.341-79, e RAQUEL DE SOUZA LIMA, CPF n.o770.621.241-68, passem a responder pela presente execução. Cadastre-se no polo passivo os codevedores ora incluídos, que já figuram como interessados, intimando-os pela via postal, nos endereços em que foram citados, para que paguem a dívida cuja satisfação é vindicada no cumprimento de sentença.” – grifos nossos. Sob esse viés intelectivo, afere-se que não sobeja viável a reinclusão da falecida sócia no executivo ante a irreversível constatação de que, após o indeferimento da intimação da avó das herdeiras da extinta, fundado na premissa de que o óbito de integrante do quadro societário de sociedade empresária não implica, automaticamente, na transmissão de sua participação societária para os respectivos herdeiros, a agravante nada requestara quanto à situação descortinada. Ademais, conquanto a cláusula décima terceira do contrato social autorize a continuidade da empresa entre os sócios sobreviventes com os herdeiros do falecido, não fora positivado que as sucessoras da extinta tenham prosseguido com a cota societária da genitora no desempenho da empresa, tampouco positivada qualquer resolução societária, pelo que, quanto à empresa Morelli Comércio, Representações e Importação e Exportação Ltda, CNPJ n.o 09.295.385/0001-36, o incidente sobeja passível de trânsito, a princípio, apenas quanto ao outro sócio remanescente, Rodrigo Borges Pereira. Ademais, inviável que a falecida continue a figurar como parte, pois exaurida sua personalidade jurídica e capacidade processual. A falecida, portanto, deve ser substituída, se o caso, na conformação legal e observância do disposto no correlato contrato social. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 242720656, fls. 1551/1553, dos autos originários. [2] Agravo de ID 75778129, fl. 20, p. 18. [3] Termo de curatela de ID 208576138, fl. 1458, dos autos originários. [4] Decisão de ID 210256118, fl. 1462, dos autos originários. [5] Decisão de ID 225813270, fls. 1484/1485, dos autos originários [6] Decisão de ID 227548209, fl. 1506, dos autos originários. [7] Petição de ID 231415358, fls. 1509/1511, dos autos originários. [8] Decisão de ID 231880205, fls. 1540/1546, dos autos originários. [9] Decisão de ID 231765471, fl. 1547, dos autos originários. [10] Acórdão 2025325, 0712378-04.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025. [11] Documento de ID 139494490, p. 5, fl. 997, dos autos originários.